Tribunal: TCU
Processo: 014.012/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. ordenar o registro do ato inicial de aposentadoria de Maria Jucileide Pontes da Silva (100019/2019); 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Maria Jucileide Pontes da Silva (131308/2019); 9.3. orientar a AudPessoal no sentido de que avalie a conveniência e a oportunidade de promover a revisão de ofício do ato de que trata o subitem anterior, segundo critérios de materialidade e relevância; 9.4. negar registro ao ato de alteração de aposentadoria de Maria Jucileide Pontes da Silva (100912/2019); 9.5. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.6. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 9.6.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal (100912/2019), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre das irregularidades apontadas, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; 9.6.2. no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.